Tribunal: TJES
Processo: 5000163-70.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-70.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ERICA MAGRI BRAUN
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

I. Relatório.

Trata-se do recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como determinou o restabelecimento a parte reclamante do plano originário contratado,
R$ 35,99 (Trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), com os benefícios indicados no item c1 da inicial, no prazo de dez dias, sob pena de multa.

Descontente, a parte requerida / recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados. Alternativamente, pugnou pela minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas.

É, em breve síntese, o relatório.

II. Passo ao voto

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade deste recurso, tanto os objetivos quanto os subjetivos, devem ser ele conhecido.

Perpassando os argumentos laborados pelas partes, interligando-os com o conjunto probatório carreado nos autos, depreende-se que a r. sentença merece reparos.

Preambularmente, insta observar que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, enquadrando-se nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e assim sendo, perfeitamente aplicável o artigo 6º, em especial o inciso VIII, o qual estabelece a inversão do ônus probatório, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor, hipótese vertente.

Exsurge que no caso em tela, a parte autora aderiu ao contrato de serviço móvel pessoal, no valor mensal de R$ 35,99
(Trinta e cinco reais e noventa e nove centavos)
, nos dias 23 e 24/04/2019 (conforme protocolos nº
20195779843275 - 23/04/2019; #20195780158567 - 23/04/2019; #20195785509607 - 24/04/2019,
e que meses após a reclamada passou a cobrar valores superiores ao pactuado, e ao tentar solucionar a controvérsia pela via administrativa, a reclamada quedou-se inerte.

Quanto ao dano moral, é preciso notar que o ordenamento jurídico apenas admite a configuração em caso de restar comprovada a ocorrência de fatos capazes de lesar moralmente a pessoa, o que não restou configurado nos autos. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. A empresa ré não cumpriu com o ônus que lhe competia, na medida em que não comprovou a autorização para os descontos a título de doação à associação da LEGIÃO DA BOA VONTADE, de modo que imperioso o cancelamento da rubrica e a devolução dos valores descontados indevidamente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. Não se desincumbindo a ré do ônus probatório a ela imputado, hão de ser acolhidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, impondo-se o reconhecimento do agir ilícito da empresa de telefonia, como fornecedora do serviço, com a consequente condenação à repetição do indébito, de forma simples, por não verificada má-fé na cobrança indevida. DANO MORAL. MERO DISSABOR. SUPORTE FÁTICO NÃO COMPROVADO. Embora a demandada não tenha demonstrado a autorização dos descontos em nome de terceiro, não houve prova suficiente da alegada situação vexatória e constrangedora sofrida pelo autor, condição que se impunha, sobretudo quando impossível a aferição de pronto de circunstância dessa natureza. Assim, merece reforma a sentença quanto ao ponto. Honorários sucumbenciais readequados em razão do parcial provimento do apelo da parte demandada. CONDENAÇÃO DA APELANTE LBV AFASTADA. Muito embora a questão pudesse haver sido solvida pela oposição de embargos de declaração, tendo em vista que se trata evidentemente de erro material, vai provido o recurso da associação para que seja extirpada a condenação em seu desfavor, na medida em que foi excluída da lide pelo indeferimento da inicial a seu respeito. APELAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA E DA ASSOCIAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083805184, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 28-05-2020

Resta ausente prova efica
z da existência de situação excepcional para justificar ofensa a honra subjetiva, devendo a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais.

Por todo o exposto, voto no sentido de que seja o recurso interposto pela requerida
CONHECIDO
e, no mérito,
PROVIDO
, devendo a r. sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais.

Logrando êxito a parte recorrente/reclamada com supedâneo no art. 55 da Lei 9.099/95, deixo de fixar condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É este o voto que proponho.

[1]
TJES. Processo RI 0005660-50.2017.8.08.0011 Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 1º GAB - 4ª TURMA Julgamento 29 de Abril de 2019 Relator GRACIENE PEREIRA PINTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.